Tribunal: TJES
Processo: 5002754-88.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Adoção Ilegal
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002754-88.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARIO SERGIO DA SILVA BARRETO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA e outros

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE APTA À CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO.

1. O impetrante utiliza-se do writ como substitutivo do recurso de Agravo em Execução Criminal, o que não é admitido, inexistindo hipótese excepcional nos autos que permita a concessão da ordem de ofício, pois o magistrado
a quo
entendeu pertinente a realização do exame criminológico em razão da recente progressão de regime do paciente e da necessidade de avaliação aprofundada de sua periculosidade e personalidade, o que encontra amparo no ordenamento jurídico.

2. Não conhecimento da impetração.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer da impetração, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de MARIO SERGIO DA SILVA BARRETO em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA, que teria indeferido o pedido de saída temporária ao paciente, condicionando o benefício a prévio exame criminológico.

O impetrante sustenta que a condição imposta não se justifica, razão pela qual requer a concessão da ordem, para que seja concedido o benefício da saída temporária.

Indeferida a liminar, a autoridade coatora prestou informações e a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento da impetração.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de MARIO SERGIO DA SILVA BARRETO em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA, que indeferiu o pedido de saída temporária ao paciente, condicionando o benefício a prévio exame criminológico.

O impetrante sustenta que a condição imposta não se justifica, razão pela qual requer a concessão da ordem, para que seja concedido o benefício da saída temporária.

Indeferida a liminar, a autoridade coatora prestou informações e a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento da impetração.

Pois bem, após o trâmite do feito, não vejo motivos para alterar o posicionamento firmado em sede prefacial.

Como consignado naquela oportunidade, o impetrante utiliza-se do writ como substitutivo do recurso de Agravo em Execução Criminal, o que não é admitido:
TJES, HC 5008111-83.2023.8.08.0000, Magistrado: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Data: 07/Dec/2023
.

Por outro lado, não vejo hipótese excepcional nos autos que permita a concessão da ordem de ofício, pois o magistrado
a quo
entendeu pertinente a realização do exame criminológico em razão da recente progressão de regime do paciente e da necessidade de avaliação aprofundada de sua periculosidade e personalidade, o que encontra amparo no ordenamento jurídico. Neste sentido:
TJES, HC 5009612-72.2023.8.08.0000, Magistrado: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal, Data: 16/Oct/2023
.

Ante o exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça, NÃO CONHEÇO da impetração.

É como voto.